Tribunal: TJES
Processo: 5008853-03.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito Autoral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008853-03.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO CEZAR BARBATTO NUNES e outros
RECORRIDO: TELEVISAO VITORIA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIAS. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica erigida a partir da declaração de hipossuficiência coligida aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CAIO CEZAR BARBATTO NUNES e LAYANE DE FARIA NOBREGA em face de TELEVISÃO VITÓRIA S/A, por meio da qual, em suma, pretendem indenização por danos morais, exercício de retratação e a exclusão de fotografias publicadas pela Requerida em violação a direitos autorais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a excluir as fotografias utilizadas sem autorização, bem como a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Requerente, a título de danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que (i) têm direito a indenização por danos materiais, de acordo com tabela de referência ARFOC-SP; (ii) o valor indenizatório merece majoração.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

De início, cumpre destacar que a irresignação recursal veicula pretensão de indenização por danos materiais, consubstanciado em pagamento de quantia por cada foto disponibilizada em violação a direitos autorais.

Verifico, todavia, que referido pedido não restou deduzido na petição inicial e tampouco enfrentado na r. Sentença vergastada.

Vale conferir os dois pedidos formulados à exordial:

DOS PEDIDOS

Requer seja a Acionada condenada ao pagamento da indenização por DANOS MORAIS condizente com o abalo emocional ocasionado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

A condenação da Ré na obrigação de fazer: para excluir as obras fotográficas do autor utilizadas indevidamente, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência. Bem como, seja determinada a empresa ré que publique uma nota de retratação, fazendo constar como “retratação por determinação judicial do processo nºX atribuindo a autoria à fotografia utilizada ilicitamente na data X”, com destaque, por três vezes consecutivas, em jornal de grande circulação, do domicílio da parte autora (Colatina News ou Diário do Noroeste), bem como na Coluna Social que houve a violação, conforme no art. 108, da Lei 9.610/98.

Assim, incorrem os Recorrentes em evidente inovação recursal, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a este ponto) do recurso, na forma da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2
A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. (...) 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Do exposto, não conheço o recurso na parte em que pretende indenização por danos materiais, de acordo com tabela de referência ARFOC-SP.

MÉRITO

No mérito, na parte em que conhecido o recurso, este se limita a apresentar irresignação quanto ao valor indenizatório fixado a título de danos morais na origem (R$ 2.000,00), requerendo sua majoração, sendo estes os limites horizontais (extensão) estabelecidos pelo efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC).

A esse respeito, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, cumprindo buscar lastro
em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ. 4.
Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento
. 5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
. 6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

Tendo isso em vista, verifico da jurisprudência do eg. TJES, bem como de outras Cortes de Justiça, que, em casos similares, o valor arbitrado para indenização dos danos morais se estabelece, salvo situações excepcionais, na faixa entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00, conforme se depreende dos seguintes julgados analisados:
(1)
TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018;
(2)
TJSP, Apelação Cível 1005181-77.2020.8.26.0223; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022;
(3)
TJSP; Apelação Cível 1005390-75.2022.8.26.0320; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023;
(4)
TJSP; Apelação Cível 1005944-10.2022.8.26.0320; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022;
(5)
TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.099810-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023;
(6)
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.255527-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2022, publicação da súmula em 01/06/2022;
(7)
TJRJ,

0016634-92.2021.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 13/06/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA.

Assim, sopesando-se as particularidades do presente caso concreto, o montante de R$ 5.000,00 reponta razoável e compatível à extensão do dano e à gravidade da conduta, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo, estando, ademais, em patamar compatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência, inclusive deste eg. TJES, conforme se depreende, por todos, do seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2 A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais. 3 - Demonstrou o autor que a fotografia pertence ao seu acervo, não cuidando o Município de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, trazendo meras alegações aos autos, descumprindo com isso o ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC). 4 Com relação aos danos morais, este configura-se com a mera violação dos direitos tutelados pela legislação especial (elencados no rol do art. 24), de modo que o prejuízo prescinde de comprovação, pois decorre como consequência lógica dos atos praticados. 5 -
Cabível sua majoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra equânime e razoável, revelando o caráter pedagógico da condenação e sendo capaz de evitar a reiteração da conduta por parte do Município sem, contudo, gerar o enriquecimento indevido do autor
. 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. 7 Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, permanecendo a correção monetária a partir do arbitramento. 8 Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do município desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, para cada Requerente, a título de indenização por danos morais, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)